Tribunal: TJDFT
Processo: 0753931-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE PREJUÍZO À VIDA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.

1. O direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. Conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo, que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de prejuízo à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior.

3. O indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos constantes dos autos, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.